Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723429-71.2023.8.07.0003 RECORRENTE: HOTEL NACIONAL S/A RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEIO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O usuário que figura no cadastro da empresa fornecedora de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança de faturas não adimplidas, quando deixa de comunicar à prestadora do serviço público a alteração de titularidade do imóvel. Precedentes. 2. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, e uma vez presentes nos autos elementos suficientes para a persuasão motivada (CPC, 371), o juiz pode dispensá-la e julgar a lide, com apoio no artigo 370 do CPC. Precedentes. 3. O prazo prescricional para a cobrança de faturas de energia elétrica vencidas é decenal, nos termos do artigo 205, do Código Civil. Precedentes. 4. O atraso no pagamento das faturas de energia elétrica enseja a incidência de encargos (correção monetária, juros de mora e multa), nos termos das normas de regência (Resoluções n. 414/2010 e n. 1.000/2021, da ANEEL). 5. Os juros de mora das faturas de energia elétrica em atraso incidem a partir do vencimento, por se tratar de obrigação com termo certo, conforme o artigo 397 do Código Civil c/c Lei n. 6.899/1981. 6. A parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, incidindo o disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC, não havendo que se falar em sucumbência recíproca. 7. O réu, ao interpor Embargos de Declaração face a r. sentença, manejou instrumento processual que entendeu cabível e adequado frente à decisão contrária aos seus interesses, não se configurando abuso do exercício regular da garantia constitucional do direito ao contraditório e da ampla defesa assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), devendo ser afastada a multa aplicada sob o fundamento de interposição de recurso protelatório (CPC, 1.026, § 2o). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aduzindo negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que o imóvel foi arrematado pela empresa Incorp I Empreendimentos Imobiliários LTDA no início de 2020; c) artigos 369, 370 e 442, todos do CPC, por cerceamento de defesa, pois o Magistrado indeferiu a produção de prova oral e, posteriormente, julgou improcedente o pedido por ausência de provas; d) artigos 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966) e 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, sob o argumento de que, ultrapassado o prazo trienal do título de crédito, ocorreu a prescrição; e) artigos 700, caput e § 2o, do CPC e 421 do CC, eis que a cobrança da multa de 2% (dois por cento) deve estar prevista em contrato, o que não ocorreu no caso; f) artigo 240 do CPC, defendendo que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação da recorrente, haja vista que não teve ciência da dívida anteriormente; g) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando que houve sucumbência recíproca, de modo que devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do advogado da recorrente. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Nas contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/BA 29.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 17, 85, § 2o, 240, 369, 370, 442 e 700, caput e § 2o, todos do CPC, e 421 do CC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com base nos artigos 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966) e 206, § 3o, inciso VIII, do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “as dívidas não-tributárias de água, esgoto e energia elétrica se submetem ao prazo prescricional decenal do Código Civil” (AgInt no AREsp 2.601.514/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva da recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021